Tribunal: TJDFT
Processo: 0009075-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009075-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. In casu, declarado saneado o processo em relação aos substitutos processuais, SUELY XAVIER OLIVEIRA, SUSAM DIAS ARRAIS, TANIA REGINA RABELO DA SILVA, TERESINHA BANDEIRA NONETO, TERESINHA GUIMARÃES DA CRUZ DANTAS, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, TEREZINHA JORGE RAMOS, todos não anuentes do acordo, o processo encontra-se em fase de expedição da ordem de pagamento. No que tange ao pagamento, os embargos opostos à esta execução transitaram em julgado, determinando que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para a expedição de RPV (ID 10527612 e informado ao ID 10527761). Isso posto: a) Revogo a suspensão do processo determinada ao ID 10527750. b) Reconsidero, em parte, a decisão de ID 10527753 para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos dos servidores substituídos nesta ação, não anuentes, são eles, SUELY XAVIER OLIVEIRA, SUSAM DIAS ARRAIS , TANIA REGINA RABELO DA SILVA, TERESINHA BANDEIRA NONETO, TERESINHA GUIMARÃES DA CRUZ DANTAS, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, TEREZINHA JORGE RAMOS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme ID 10527753 e os honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre o crédito daqueles que anuíram ao referido acordo, conforme decisão de ID 10527753. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador